Tribunal: TJSP
Processo: 0000876-87.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de aplicação de novatio legis in mellius. Ocorrência de lei posterior benévola. Interpretação mais benéfica. Cumprimento de 60% de pena para a progressão de regime. Impossibilidade. Ausência de previsão legal específica. Percentual de 40% adequado. Recurso provido.